Tribunal: TJMT
Processo: 1031151-13.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031151-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), EDLAINE REGINA DE OLIVEIRA MARIANO - CPF: 595.137.801-04 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor. Agravo Instrumento. Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida c/c Obrigação de Fazer. Superendividamento. Limitação De Descontos Em Folha De Pagamento. Tutela de Urgência Após Audiência de conciliação frustrada. Preservação do Mínimo Existencial. Possibilidade
. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão interlocutória que, no Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida c/c Obrigação de Fazer fundada na Lei n. 14.181/2021, deferiu tutela de urgência e limitou os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do Recorrida ao patamar de 30% e ordenou a apresentação de plano de pagamento.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência após a audiência de conciliação frustrada em Ação fundada na Lei nº 14.181/2021.

III. Razões De Decidir

3. A concessão de tutela provisória em Ações de superendividamento é admissível, após a audiência de conciliação infrutífera, quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

4. O comprometimento de percentual elevado da renda líquida com dívidas bancárias caracteriza situação de hipervulnerabilidade financeira, o que legitima a limitação provisória dos descontos para preservar o mínimo existencial.

5. A exclusão expressa dos empréstimos consignados na aferição do mínimo existencial, conforme previsto no Decreto nº 11.150/2022, não impede a análise judicial do estado de superendividamento, devendo essa questão ser melhor apurada na fase instrutória.

6. A decisão agravada não incorre em omissão, pois se limita a deferir medida provisória com base na urgência e na proteção ao mínimo existencial, sendo prematura a análise das teses de mérito constantes da contestação.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É admissível a concessão de tutela de urgência em Ações com fundamento na Lei do superendividamento (Lei n. 14.181/2021) após a audiência de conciliação frustrada, e desde que comprovado o comprometimento do mínimo existencial até a homologação do plano.”

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, artigos 104-A e 104-B; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1029885-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Arruda Almeida, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025; TJMT, RAI 1030939-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031151-13.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida c/c Obrigação de Fazer n. 1051463-18.2024.8.11.0041, ajuizada por
Edlaine Regina de Oliveira.

O Juiz singular deferiu parcialmente a tutela de urgência e limitou os descontos promovidos na folha de pagamento da Recorrida ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Além disso, determinou que a Recorrida apresentasse plano de pagamento.

A Agravante sustenta que a decisão agravada é omissa, pois deixou de analisar as teses suscitadas na contestação, como a inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 ao caso concreto, a prevalência do Decreto Estadual n.º 691/2016, que rege os descontos em folha de pagamento de servidor público estadual.

Alega, ainda, que o contrato em questão se trata de crédito consignado, cujas regras são excepcionais e não podem ser afastadas pela legislação consumerista geral.

Assegura que a Recorrida não comprovou a condição de superendividamento, conforme os parâmetros objetivos fixados pelos Decretos Federais nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, os quais estipulam como renda mínima o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Defende que o plano de pagamento apresentado pela Recorrida é ineficaz por não garantir a quitação integral da dívida, o que violaria o § 4 º do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 314084377).

A Recorrida foi intimada e deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 320339857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Edlaine Regina de Oliveira
ajuizou Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida c/c Obrigação de Fazer em face da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado e outros
, com vistas a limitar os descontos na folha de pagamento e repactuar suas dívidas, com base na lei de superendividamento.

Alegou que está em situação de superendividamento, uma vez que os descontos mensais relativos a contratos de empréstimos bancários e consignados comprometem 72,91% (setenta e dois vírgula noventa e um por cento) de sua renda líquida mensal, fixada em R$ 4.272,98 (quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), após os descontos de impostos e contribuição.

Mencionou que o saldo remanescente é insuficiente para o custeio de despesas essenciais com alimentação, moradia, saúde e transporte, de modo que os descontos relativos aos empréstimos comprometem o sustento próprio e de sua família.

Diante disso, requereu tutela de urgência, a fim de limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração a 35% (trinta e cinco por cento) de sua renda líquida.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência e consignou que a matéria poderia ser reavaliada oportunamente, após a audiência de conciliação e contraditório.

Após a audiência de conciliação infrutífera ocorrida em 12/02/2025 e o Juiz singular reconheceu a condição de superendividamento da Recorrida, deferiu parcialmente a tutela de urgência e limitou os descontos promovidos na folha de pagamento da Recorrida ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos.

Ainda ordenou que a Recorrida apresentasse plano de pagamento.

Inconformada, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado interpôs Agravo de Instrumento, no qual sustenta que a decisão agravada é omissa, pois deixou de analisar as teses suscitadas na contestação, como a inaplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 ao caso concreto, a prevalência do Decreto Estadual n. 691/2016, que rege os descontos em folha de pagamento de servidor público estadual.

Alega, ainda, que o contrato em questão se trata de crédito consignado, cujas regras são excepcionais e não podem ser afastadas pela legislação consumerista geral.

Assegura que a Recorrida não comprovou a condição de superendividamento, conforme os parâmetros objetivos fixados pelos Decretos Federais n. 11.150/2022 e n. 11.567/2023, os quais estipulam como renda mínima o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Defende que o plano de pagamento apresentado pela Recorrida é ineficaz por não garantir a quitação integral da dívida, o que violaria o § 4 º do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

O procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor é bifásico, e de iniciativa exclusiva do consumidor, com vistas à repactuação global de dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Na primeira fase, de natureza pré-processual, realiza-se audiência de conciliação com todos os credores indicados, com foco na construção de um plano voluntário de pagamento que respeite a capacidade financeira do consumidor (artigo 104-A do CDC).

Na hipótese de insucesso da composição consensual, seja pela inexistência de acordo, seja pela adesão parcial dos credores, abre-se a possibilidade de instauração da segunda fase, de natureza judicial e contenciosa. Nessa etapa, o Juiz poderá revisar cláusulas contratuais, apurar abusividades e, ao final, homologar plano judicial compulsório que assegure o pagamento, garantindo a preservação do mínimo existencial (artigo 104-B do CDC).

No caso, a tentativa de conciliação foi infrutífera, o que legitima o prosseguimento para a fase judicial de repactuação forçada, com a apresentação do plano de pagamento.

Convém esclarecer que a legislação não traz previsão expressa de tutela de urgência após a audiência frustrada, pois o que o texto legal determina é que o devedor, ou o administrador judicial, se for o caso, apresente plano de pagamento (artigo 104-B, § 3º, do CDC).

Em tese, o caminho mais adequado seria aguardar a apresentação desse plano, que deve ser detalhado e individualizado para cada credor, o qual assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, no prazo máximo de 05 (cinco) anos (artigo 104-B, § 4º, do CDC).

A despeito disso, embora a Lei n. 14.181/2021 não preveja expressamente a concessão de tutela de urgência após a audiência, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de o Juiz, diante de evidências concretas de comprometimento do mínimo existencial, limitar os descontos como medida provisória, de caráter humanitário, voltada à preservação da dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, a Agravada demonstrou documentalmente que 72,91% (setenta e dois vírgula noventa e um por cento) de sua renda líquida está comprometida com dívidas bancárias, o que ultrapassa o limite de razoabilidade, já que o remanescente é insuficiente para suprir as despesas básicas.

Desse modo, estão evidenciados a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano, já que o comprometimento excessivo da renda afeta diretamente a sua subsistência e de sua família.

Ainda que o Decreto n. 11.150/2022, que regula o superendividamento, em seu artigo 4º, I, “h”, exclua os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial, entendo que essa circunstância deve ser melhor examinada no curso da instrução processual, a fim de apurar se a situação da agravada se enquadra ou não na condição de superendividamento.

Por ora, estamos diante de pedido de tutela provisória, que visa apenas resguardar a sobrevivência da Recorrida até que seja elaborado e apreciado o plano de pagamento definitivo, que trará a proposta detalhada e individualizada dos débitos.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal, que vem reconhecendo a possibilidade de concessão de tutela de urgência após a audiência de conciliação, como medida provisória indispensável à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, até a apresentação e homologação do plano de pagamento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...)3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC instrumentos específicos para o enfrentamento do superendividamento, com foco na repactuação judicial de dívidas e na preservação do mínimo existencial do consumidor. 4. Comprovado nos autos o comprometimento superior a 50% da renda líquida do consumidor com descontos automáticos, revela-se legítima a intervenção judicial para sua limitação, inclusive em contratos bancários comuns, nos quais não se aplicam, por analogia, os limites da Lei nº 10.820/2003. 5. A tese firmada no Tema 1085/STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento tratadas sob a égide da Lei nº 14.181/2021. (...)(TJMT - RAI 1029885-88.2025.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025).

A Lei nº 14.181/2021 confere ao consumidor superendividado o direito à repactuação judicial de dívidas com vistas à preservação do mínimo existencial, ainda que os contratos envolvam cláusulas autorizadoras de débito automático em conta corrente. 4. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida encontra respaldo na jurisprudência do STJ e tem como objetivo assegurar a subsistência digna do devedor, não implicando em perdão da dívida nem em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
. 5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial autorizam a intervenção judicial para reequilibrar relações contratuais em situações de hipervulnerabilidade financeira. 6. A retenção integral ou desproporcional da remuneração do consumidor, deixando-lhe quantia insuficiente para despesas básicas, configura hipótese de perigo de dano e justifica a concessão da tutela provisória, mesmo antes da instauração da segunda fase prevista no art. 104-B do CDC. (RAI 1030939-89.2025.8.11.0000, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025).

Quanto à alegada omissão em relação às teses suscitadas na contestação, não se verifica vício na decisão agravada, que se restringiu à concessão de tutela provisória com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que se refere às insurgências em relação ao plano de pagamento inicialmente apresentado pela Recorrida, também não cabe análise neste momento, pois o Juiz singular não o homologou, mas determinou a apresentação de nova proposta.

Desse modo, a apreciação dessas questões, especialmente quanto à suficiência do plano e à sua conformidade com os requisitos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, deverá ocorrer após a juntada do novo plano.

Assim, é prudente aguardar a apresentação do plano de pagamento atualizado pela Recorrida, conforme determinado na decisão agravada, para que o Julgador possa avaliar de forma ampla e concreta as condições de adimplemento.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025